Tribunal: STJ
Processo: 0838247-34.2018.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991599 - MA
(2025/0260998-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TIAGO MATTOS BARDAL
ADVOGADO
: JOSÉ HERBERTO DIAS JÚNIOR - MA006802
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: EDUARDO LUIZ DE PAULA LEITE - MA017603
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55179995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 65525bb8-1b5f-4fed-8223-1311d508c18a

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55179995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 65525bb8-1b5f-4fed-8223-1311d508c18a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991599 - MA
(2025/0260998-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TIAGO MATTOS BARDAL
ADVOGADO
: JOSÉ HERBERTO DIAS JÚNIOR - MA006802
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: EDUARDO LUIZ DE PAULA LEITE - MA017603
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por TIAGO MATTOS BARDAL
contra decisão assim ementada (fl. 590):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54717268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 41ede921-f45b-44f7-8d07-5a344a86011c

O agravante sustenta, em síntese, que impugnou todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
Afirma que, "para a resolução das controvérsias supramencionadas, é
desnecessária qualquer análise do conjunto fático-probatório.
Indubitável, destarte, a não incidência do óbice prescrito no verbete
sumular no
" (fl. 605). Alega que "demonstrou que o Tribunal de
7/STJ
origem adotou posicionamento divergente com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, assim, a óbice da
" (fl. 608). Defende, por fim, que "o principal objetivo
Súmula 83/STJ
deste Recurso Especial é de que aconteça a aplicação correta do que
prevê o artigo 143 da
a respeito da garantia a AMPLA
Lei 8.112/1990,
DEFESA do servidor durante o curso do PAD, principalmente durante
seu interrogatório. Logicamente que referido dispositivo da LEI
FEDERAL de forma reflexa, traz a incidência dos Princípios
Constitucionais inerente ao processo administrativo disciplinar" (fls.
608-609).
Com impugnação (fls. 615-623).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do
agravo interno (fls. 634-638).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Documento eletrônico VDA54717268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 41ede921-f45b-44f7-8d07-5a344a86011c

Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) incidência da
"pois o acórdão estadual está em consonância com a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência do STJ, no sentido de que '[...] a fruição de licença
médica não impede por si só o prosseguimento do processo
." (fl. 534); (b) incidência da
administrativo disciplinar'
Súmula 7/STJ
(análise de cerceamento de defesa) e (c) inviabilidade de se alegar
violação a dispositivo ou a princípio constitucional por meio de recurso
especial.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos, visto que o agravante não impugnou especificamente nenhum
dos fundamentos acima mencionados.
Com efeito, quanto à
para que seja tido por
Súmula 83/STJ,
infirmada a contento, é preciso que a parte desenvolva uma
argumentação
que
demonstre
sua
inaplicabilidade
e,
concomitantemente, colacione julgados do STJ atuais e em sentido
contrário ao do aresto recorrido, é dizer, no mesmo sentido da tese
defendida no recurso especial cuja ascensão é buscada. Ou ainda que, de
fato, existe distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada
para justificar a aplicação do óbice.
Para afastar a aplicação da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os
Documento eletrônico VDA54717268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 41ede921-f45b-44f7-8d07-5a344a86011c

trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada -, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Neste agravo interno, a parte recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo em recurso especial, contra o
fundamento de que é inviável a indicação de violação a dispositivo
constitucional em sede de recurso especial, dada a ausência de
competência do STJ para analisar referido normativo, não apresentando
qualquer objeção relacionada à mencionada fundamentação.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54717268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 41ede921-f45b-44f7-8d07-5a344a86011c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.599 / MA
Número Registro: 2025/0260998-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08382473420188100001 8382473420188100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIAGO MATTOS BARDAL
ADVOGADO
: JOSÉ HERBERTO DIAS JÚNIOR - MA006802
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : EDUARDO LUIZ DE PAULA LEITE - MA017603
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TIAGO MATTOS BARDAL
ADVOGADO
: JOSÉ HERBERTO DIAS JÚNIOR - MA006802
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : EDUARDO LUIZ DE PAULA LEITE - MA017603
TERMO
Documento eletrônico VDA55099841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:41
Código de Controle do Documento: b210b5cc-0b09-4fd8-9fbd-dfdf42229e9a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:41
Código de Controle do Documento: b210b5cc-0b09-4fd8-9fbd-dfdf42229e9a